Tribunal: STF
Processo: RE 1249846
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 5, p. 1-6), interposto pelo Ministério Público Federal, da decisão de minha lavra que negou seguimento ao presente recurso extraordinário (RE), com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 4, p. 1-2).
    Inicialmente, o ora agravante interpôs recurso extraordinário contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2, p. 242-245), ementado nos seguintes termos:
     “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o acórdão que confirma a condenação, ainda que majore a pena, não constitui marco interruptivo da prescrição’ (AgRg no AREsp 629.278/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).
    2. Transcorrido lapso superior a 4 anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional – publicação da sentença condenatória (9/10/2013) –, está extinta a punibilidade do agente, cuja pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do CP.
    3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 2, p. 242).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 247-258), interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, o Ministério Público Federal, ora agravante, apontou ofensa aos arts. 5º, inciso II; e 37, da mesma Carta, além de ter sido indicada a repercussão geral dos temas de índole constitucional. 
    Admitiu-se o processamento deste RE (eDOC 2, p. 271-273).
    Neguei seguimento ao recurso extraordinário (RE), com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 4, p. 1-2).
    Inconformado, o MPF interpôs o presente agravo regimental, com pedido de reconsideração (eDOC 5, p. 1-6), reiterando, em síntese, a argumentação deduzida no referido RE, bem como salientou a existência de precedentes desta Corte favoráveis a sua pretensão (HCs 92. 340/SC, e 138.088/RJ, dentre outros).
    Assim, defende que “a Lei nº 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do CP, estabelecendo que o curso da prescrição interrompe-se ‘pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis’, abrangendo, inclusive, o acórdão confirmatório, que acaba por substituir a sentença em um segundo momento. (…) Nesse sentido, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, expediu orientação aos membros do MPF com atuação na área criminal sob sua coordenação, em todas as instâncias, firmada na tese de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância, independentemente da manutenção, majoração ou redução da pena imposta, interrompe o curso do prazo prescricional (Orientação nº 33, aprovada na 143ª Sessão de Coordenação, de 11 de dezembro de 2017)”(eDOC 5, p. 5).
    Ao final, a parte agravante pede a reconsideração do decisum ora impugnado ou o provimento deste agravo interno para que seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário (eDOC 5, p. 6).
    É o relatório. 
    Decido.
    A presente irresignação merece prosperar.
    De imediato, frise-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 28.4.2020, ao denegar o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou o seguinte entendimento, inclusive com fixação de tese:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (grifos nossos)
    Ainda no mesmo sentido: HC 117.281/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.6.2020; RE 1.282.563/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.8.2020; HC 179.874 AgR/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.6.2020; RE 1.260.100 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.8.2020; RE 1.263.422 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.6.2020; RE 1.241.874 AgR/SP, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 28.9.2020; dentre outros. 
    Ante o exposto, em obediência ao quanto decidido pelo colegiado maior da Casa, ressalvado entendimento pessoal no sentido contrário, reconsidero a decisão ora agravada, com fundamento no art. 317, § 2º, do RI/STF, e dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente